Tribunal: TJSP
Processo: 0005969-66.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Falta devidamente comprovada – Palavras dos agentes que se revestem de inegável valor probatório – Precedente – Inocorrência de sanção coletiva – Prova oral que dá conta da participação do agravante na conduta faltosa – Efeitos bem determinados – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005969-66.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
JONATHAN SOUZA PRADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005969-66.2020.8.26.0625 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0005969-66.2020.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Agravante: Jonathan Souza Prado
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Voto no 35022
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Falta devidamente comprovada Palavras dos agentes que
se revestem de inegável valor probatório Precedente
Inocorrência de sanção coletiva Prova oral que dá conta
da participação do agravante na conduta faltosa Efeitos
bem determinados
Decisão incensurável
Recurso
desprovido.
Vistos,
Trata-se
de agravo em execução penal
interposto por Jonathan Souza Prado, contra decisão
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos
(fls. 72/74).
Insatisfeito, recorre o agravante em busca da
absolvição, argumentando que a autoria da falta não
restou
satisfatoriamente
demonstrada,
bem
assim
porque vedada a imposição de sanção coletiva. Quando
não, almeja a desclassificação para infração disciplinar
de natureza média (fls. 01/06).
Contrariado o recurso (fls. 89/98), a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005969-66.2020.8.26.0625 -Voto no
3
foi mantida (fls. 99) e o Douto Procurador de Justiça João
Luiz Delfino opinou pelo desprovimento do agravo (fls.
119/121).
É o relatório.
Verte da comunicação de evento que, no dia
16.03.2020, ao serem informados sobre a suspensão das
saídas temporárias, os sentenciados iniciaram um motim,
durante o qual foi possível identificar as lideranças que
deflagraram a rebelião e incentivaram os demais (fls.
32/36).
Em suas declarações, o apenado negou
envolvimento nos fatos, alegando que permaneceu em
seu pavilhão durante toda a balbúrdia (fls. 57).
Já o Diretor do Centro de Segurança e
Disciplina confirmou a identificação dos líderes do
movimento de subversão da ordem e da disciplina (fls.
52/53).
No mesmo sentido o depoimento do Diretor
do Núcleo de Segurança, o qual bem narrou toda a
extensão dos danos causados pelos sentenciados durante
o motim, bem coo que parte dos envolvidos foi
identificada como líderes (fls. 54/55).
Por oportuno, impende destacar não existir
nada nos autos que aponte a intenção de os referidos
servidores prejudicarem o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005969-66.2020.8.26.0625 -Voto no
4
Ao revés, por serem agentes públicos cujas
funções se ligam umbilicalmente à segurança pública,
aos seus depoimentos deve ser conferido relevante valor
probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e convergentes, nada existindo,
ademais, de concreto que pudesse infirmar essa
prova, sobretudo porque o recorrente, como se viu,
sequer demonstrou interesse em apresentar outra
versão acerca dos fatos, porquanto permaneceu
em silêncio durante o tramitar do procedimento
administrativo. Aliás, se os relatos dos agentes
penitenciários fossem imotivadamente desmerecidos, não se concebe possível a
responsabilização dos sentenciados por práticas
tão comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar
ordens, etc., sobretudo porque normalmente são
presenciadas somente pelos servidores e pelos
colegas de cela dos presos, e estes, por óbvio,
dificilmente infirmariam a versão de negativa de
autoria
dada
pelos
reeducandos,
o
que,
invariavelmente, fomentaria a prática de condutas
de
indisciplina.”
(Agravo
em
Execução
n.o
0037288-31.2013.8.26.0000,
Rel.
Juvenal
Duarte, 5.a Câm. Crim.).
Dessa forma, a conduta do agravante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005969-66.2020.8.26.0625 -Voto no
5
individualizada, pois ele acabou sendo reconhecido pelos
agentes como pessoa que incitava os demais sentenciados
no motim que se desenvolvia, sendo o quanto basta.
Inexiste, portanto, sanção coletiva, mas sim
incensurável reconhecimento da bem demonstrada falta
disciplinar de natureza grave, conduta extremamente
perniciosa e que supera, em muito, mera falta média.
Os efeitos decorrentes da infração foram bem
determinados e, tanto é assim, que sequer há insurgência
da defesa em tais pontos.
Enfim, merece confirmação a decisão ora
vergastada. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator